Tribunal: TJES
Processo: 5000267-81.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-81.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO MISSAGIA LAYBER
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ESPÓLIO DE JONAS MARTINS LAYBER em face da r. Sentença (ID: 1967236) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1967245.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

MÉRITO

A sentença de ID
1967236 deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n° 9.099/95).

Em sede de Juizado Especial Cível, quanto ao polo ativo da ação, apenas poderão ser partes, conforme o §1º, do artigo 8°
:
“
I
- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
II
- as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
III
- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;
IV
- as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.” (Grifei).

Conclui-se, deste modo, que o espólio até pode ser parte no Juizado Especial Cível (Enunciado 148 do FONAJE), desde que como parte requerida.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.